Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701851-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: MARCOS FERREIRA DE PAULA D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 43852574 o recorrente pleiteia a reconsideração da r. decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido liminar. Verifica-se que não sobreveio qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão vergastada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não conheço do pedido de reconsideração. Cumpram-se as ordens precedentes. Venham as contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator